Tribunal: STF
Processo: HC 95120
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVÍDA. 
   INCONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do Supremo Tribunal decidiu, no 
   RE n. 466.343/SP, pela inconstitucionalidade da prisão civil, 
   excetuada a prisão do sonegador de alimentos.
Ordem concedida.